Tribunal: TJSP
Processo: 1012138-91.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Cédula de Crédito Bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Pretensão do apelante de discutir a respeito das cobranças de serviços de terceiros e do seguro - Matérias que não foram objeto da petição inicial - Inovação recursal – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012138-
91.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EVERALDO
BARBOSA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012138-91.2020.8.26.0224 -Voto no 49590
2
VOTO No: 49590
APEL.No: 1012138-91.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : EVERALDO BARBOSA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
“PROVA
Cerceamento de defesa
Inocorrência

Desnecessidade de perícia contábil
Possibilidade do
julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e
ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso nesta parte
improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS Cédula de crédito bancário
- Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser
cobrada Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente
pactuada Instituições financeiras que não se submetem à
limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF
que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado -
Recurso nesta parte improvido.
JUROS
Cédula de Crédito Bancário Capitalização
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP
no 2.170-01, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ
Recurso
nesta parte improvido.
RECURSO Pretensão do apelante de discutir a respeito
das cobranças de serviços de terceiros e do seguro -
Matérias que não foram objeto da petição inicial - Inovação
recursal Recurso nesta parte não conhecido.”
1)
Insurge-se
o
autor-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a
ação revisional de contrato que moveu contra a
apelada,
alegando,
em
síntese,
que:
houve
cerceamento de defesa; a capitalização de juros
é vedada; os juros são abusivos; a cobrança de
serviços
prestados
por
terceiros
também
é
abusiva; o seguro configura venda casada; a mora
deve ser afastada.
Beneficiário da Justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012138-91.2020.8.26.0224 -Voto no 49590
3
A apelada apresentou contrarrazões
aduzindo
que
a
capitalização
de
juros
é
permitida; os juros não são abusivos; não cobra
comissão de permanência; ocorreu a mora; as
tarifas são legais.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o
recurso e, na parte conhecida, não merece
acolhimento.
Não assiste razão ao apelante em sua
pretensão de ver reconhecido o cerceamento de
defesa por falta de realização de perícia.
Encontra-se consolidado na jurisprudência o entendimento sobre a dispensabilidade da perícia contábil para apuração das alegadas irregularidades contratuais.
O julgador poderá, sem se ater à
indigitada
prova,
decidir
a
respeito
da
incidência ou não das cláusulas contratuais
acoimadas de ilegais.
Questões que se relacionem com a
capitalização dos juros, bem como com a abusividade dos índices utilizados para a
cobrança daqueles não necessitam de constatação
pericial, podendo o juiz fixar critérios para o
refazimento dos cálculos, prescindindo dessa
prova.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Apel.
1021319-29.2014.8.26.0224

Rel.
Des.
SÉRGIO
SHIMURA

j.
02.09.15;
Apel.
0009030-84.2013.8.26.0590

Rel.
Des.
JOSÉ
MARCOS MARRONE j. 19.08.15.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012138-91.2020.8.26.0224 -Voto no 49590
4
consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o recurso não merece
prosperar.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 2,18%
a.m. e 29,48% a.a. (fls. 19).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e
do art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente de autorização do Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu
na hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista
no contrato não caracteriza abuso capaz de
violar as normas do Código de Defesa do
Consumidor e os limites da boa-fé e da função
social
que
norteiam
quaisquer
espécies
de
contratos.
Com relação à capitalização, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012138-91.2020.8.26.0224 -Voto no 49590
5
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1)
É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada. 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada
de forma expressa e clara. A previsão no
contrato
bancário
de
taxa
de
juros
anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO j. 08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos
não
precisam
incluir
nos
contratos
cláusula com redação que expresse o termo
“capitalização de juros”, bastando explicitar,
com clareza, as taxas efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão
no contrato da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para que a capitalização com
periodicidade inferior a um ano seja permitida,
e esse é o caso dos autos, conforme se infere às
fls. 19, observando-se que o contrato foi
celebrado em 2 017, não havendo como acolher o
pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema
Financeiro
Nacional
a
partir
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012138-91.2020.8.26.0224 -Voto no 49590
6
31/3/2000
(MP
no
1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário
592.377/RS
firmou-se
o
entendimento no sentido da constitucionalidade
do art. 5o da MP 2.170-36/2001, que autorizou a
capitalização
de
juros
com
periodicidade
inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado
pelo
art.
5o
da
MP
2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente,
para
assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012138-91.2020.8.26.0224 -Voto no 49590
7
estabilidade
à
dinâmica
da
vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria
indispensável
fazer
juízo
sobre
a
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS
Rel. Min. MARCO AURÉLIO Redator para
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).
Assim, não há que se falar em
descaracterização da mora (Resp no 1061530/RS,
2a
Seção,
Rel.
Min.
NANCY
ANDRIGHI,
j.
22.10.08).
O apelante insurge-se, ainda, contra
as cobranças de serviços de terceiros e do
seguro.
No entanto, não merece conhecimento
o recurso nesses tópicos, pois tais matérias não
foram objeto da petição inicial, tratando-se de
inovação recursal.
Ante o exposto, conhece-se em parte
do recurso e, na parte conhecida, nega-se-lhe
provimento,
majorando-se
os
honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC,
observada
a
gratuidade
processual
concedida.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator